Tribunal: TJES
Processo: 5026143-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Citação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026143-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA ALVES BALIEIRO DINIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026143-64.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CRISTINA ALVES BALIEIRO DINIZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CRISTINA ALVES BALIEIRO DINIZ
em face da sentença constante no id 9962603, que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O juízo sentenciante entendeu que não houve qualquer vício no processo administrativo capaz de gerar a sua nulidade. Esclareceu que a legislação determina que condutores devem manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito e, embora a autora alegue que não recebeu as notificações, os autos indicam que elas foram entregues e assinadas por terceiros (o que é permitido). Ademais, salientou que a autora apresentou recursos administrativos, demonstrando que teve ciência do processo.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Inicialmente ressalto que, quanto ao processo que culminou na suspensão do direito de dirigir (processo nº 60951397) não há que se falar em nulidade por ausência de notificação, tendo em vista que os anexos constantes no id. 9962597 demonstram que todas as notificações foram entregues, sendo que na inicial a própria autora afirma que protocolou, de forma tempestiva, recurso administrativo, o que confirma que tinha ciência do processo.

Em relação ao processo de cassação nº 86088416, instaurado a partir do AIT PM40087031, a recorrente contesta a infração de dirigir com CNH suspensa, argumentando que não foi flagrada na condução, mas sim no Batalhão de Trânsito quando compareceu para registrar uma ocorrência de trânsito.

Sustenta, ainda, que na ocasião não tinha conhecimento de que seu direito de dirigir estava suspenso.

Pois bem.

O boletim de ocorrência constante no id. 9962231 demonstra, segundo relato da própria recorrente, que essa estava na condução do veículo de placa MSG 6136 quando ocorreu o acidente por ela relatado. Ao constatar tal situação, a autoridade policial lavrou o AIT nº 40087031, tendo em vista que a condutora/recorrente estava com a CNH suspensa.

O art. 263, I, do CTB dispõe que a cassação do documento de habilitação ocorrerá quando, suspenso o direito de dirigir,
o infrator conduzir qualquer veículo
. Ao procurar a autoridade policial para lavrar o Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito, como já pontuado acima, a própria recorrente relatou que estava na condução do veículo. Nesse cenário, ao constatar que a recorrente conduzia veículo com o direito de dirigir suspenso, acertadamente, a autoridade policial lavrou o AIT nº 40087031

Quanto às notificações, extrai-se dos documentos constantes nos autos que todas foram expedidas e encaminhadas a recorrente nos termos das normas vigentes. É pacífico o entendimento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual nulidade. No caso em exame, a recorrente não apresentou elementos que afastem essa presunção, limitando-se a alegar supostas falhas no procedimento sem apresentar provas robustas.

Dessa forma, depreende-se da leitura dos autos que a autarquia de trânsito agiu como determina a lei de regência, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)